Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-51.2020.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARCON ROUBERT DA SILVA
Órgão julgador: MARCON ROUBERT DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

6ª Turma Recursal

Processo:
RECURSO INOMINADO CÍVEL n. 8000215-51.2020.8.05.0185

Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal

RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A)

RECORRIDO: ZILDA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s): LUCAS MIGUEL ALVES NOGUEIRA (OAB:BA52525-A)

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROCEDIMENTO. REMESSA DE RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO EM AÇÃO QUE TRAMITOU SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO, PARA A TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A REMESSA DO FEITO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000215-51.2020.8.05.0185
, em que figuram como agravante
ZILDA RODRIGUES DA SILVA
e como agravado(a)
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Marcon Roubert da Silva

Juiz Relator